Tribunal: TJMT
Processo: 1000860-25.2021.8.11.0047
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000860-25.2021.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALVERINDA LUIZ RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 036.602.171-07 (APELANTE), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), JANDERSON FREITAS DA COSTA - CPF: 020.413.611-31 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. ("C6 CONSIG" E ANTIGO BANCO FICSA S.A.) (APELADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- Ação Declaratória de Inexistência de Débito – INDEFERIMENTO PERÍCIA GRAFOTÉCNCA – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO PROVIDO.

A produção de prova pericial se mostra necessária no caso concreto, pois, não obstante eventual semelhança entre as assinaturas, não há como afirmar com absoluta certeza de que os documentos foram assinados pelo Apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ALVERINDA LUIZ RIBEIRO RODRIGUES, em face da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, que nos autos n.º 1000860.25.2021.811.0047 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela Antecipada – proposta em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A. ("C6 CONSIG" E ANTIGO BANCO FICSA S.A.) – julgou improcedente referida ação. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, ante a concessão da justiça gratuita.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que pleiteou pedido de produção de provas sob o ID 81243490; na hipótese, necessitava-se provar fatos, quais sejam: a contratação do empréstimo, sendo assim, necessitava a realização de perícia grafotécnica que para isso, se fazia necessária a apresentação do contrato original da secretaria da Vara.

Salienta que a produção da prova pericial se mostra essencial para dirimir a controvérsia fática, maiormente quanto à existência ou não do suposto contrato, bem como do empréstimo não contratado.

Acrescenta quanto ao julgamento antecipado do pedido, como na hipótese, somente poderia ocorrer quando não houver necessidade de produção de outras provas, segundo o disposto no artigo 335 do CPC, fato este, que não se verifica.

Requer a Recorrente o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, com a inexigibilidade do pagamento de custas e honorários sucumbenciais, pois como atesta, não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento do sustento próprio e de toda sua família, bem como, que seja anulada a decisão recorrida, a fim de permitir à autora, a produção de prova pericial, apta a comprovar suas afirmações vertidas na petição inicial, cujo pedido foi tempestivamente realizado e produzido no processo.

Contrarrazões. (id. 141328168)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ALVERINDA LUIZ RIBEIRO RODRIGUES, em face da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, que nos autos n.º 1000860.25.2021.811.0047 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela Antecipada – proposta em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A. ("C6 CONSIG" E ANTIGO BANCO FICSA S.A.) – julgou improcedente referida ação. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, ante a concessão da justiça gratuita.

O juízo de piso entendeu que o Apelado trouxe aos autos prova efetiva da validade do negócio jurídico (id.n.º 141328161): “Pois bem. Em que as pese as alegações trazidas pela autora, não há nos autos qualquer indício da fraude suscitada. Isso porque, o Banco esclareceu que foi disponibilizada a quantia contratada em benefício da autora, conforme se depreende do comprovante de Transferência (TED - ID. 72753293) a uma conta bancária que é informada junto ao CPF da parte autora (ID. 63273538 – fls. 02). Destarte, receber os valores do empréstimo e, ao mesmo tempo, suscitar fraude na contratação se mostra contraditório, emergindo o chamado venire contra factum proprium. (...) No que concerne ao pedido da parte requerida para a colheita do depoimento pessoal da parte autora, entendo que referida prova é prescindível para a análise do mérito da causa, haja vista que a versão dos fatos de cada parte já se encontra no feito, sendo que as controvérsias postas em juízo podem ser dirimidas pela análise dos documentos encartados pelos litigantes. De igual forma, os pedidos de demonstração do local da contratação e expedição de ofício ao Banco Bradesco são desnecessários ao deslinde do caso em comento, visto que ambos não tornam, por si só, a contratação nula ou anulável ou confirmam a validade das tratativas. Portanto, como cabe ao juiz - destinatário final da prova - aferir a utilidade de sua produção, indeferindo as diligências inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias, vislumbro ser prescindível a realização da perícia, da audiência de instrução para a colheita de depoimento pessoal e demais requerimentos, por conseguinte, INDEFIRO a produção das provas vindicadas. (...)”.

Pois bem
, em que pese a conclusão do juízo “a quo”, tenho que a alegação de cerceamento defesa procede, o Apelante negou que tenha contratado o empréstimo, bem como, não reconheceu como sua, a assinatura aposta nos contratos juntados pelo Apelado, ademais requereu a realização de perícia grafotécnica.

Pelo que se extrai dos autos, a única forma que a Apelante possuía para comprovar suas alegações, era de fato a realização da perícia grafotécnica, que em nenhum momento foi dispensada pelo mesmo.

Na hipótese, tenho que a não oportunização da prova grafotécnica acarretou cerceamento de defesa à parte autora, tento em vista que desde a sua inicial, sustenta não ter realizado negócio jurídico, ora em discussão; inclusive de boa-fé fez o deposito em juízo do valor recebido em sua conta, do suposto empréstimo.

De acordo com a regra inserta no art. 370 do CPC, ao Juiz incumbe o dever de fiscalizar os atos processuais, “determinar as provas necessárias ao andamento do feito”, indeferindo “as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

A pretensão da Apelante na produção de prova pericial é comprovar que não contratou o empréstimo, bem como que a assinatura aposta aos contratos não é sua; ainda, existência de dúvida na cidade em que foi assinado o contrato apresentado pela instituição financeira.

Assim, entendo que a produção de prova pericial se mostra necessária no caso concreto, pois, não obstante eventual semelhança entre as assinaturas, o que aliás foi destacado pelo juízo “a quo”, não há como afirmar com absoluta certeza de que os documentos foram assinados pela Apelante.

Assim, o indeferimento da perícia grafotécnica, no caso concreto, configura cerceamento de defesa, já que necessária para esclarecer se houve ou não falsificação de assinatura do autor, o que afeta, o deslinde da causa, e inclusive em uma condenação do autor no disposto no art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil.

Desta feita, havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica, faz-se necessária a desconstituição da sentença e abertura da instrução e produção de prova pericial requerida em sede de primeiro grau.

Isto posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo “a quo” para realização de perícia grafotécnica requeria pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023